Tribunal: STM
Processo: 7000599-26.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ARTIGO 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
VERGASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, de contradições e de dúvidas que possam estar a
tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo
órgão julgador.
Hipótese em que o Embargante assevera que o Acórdão atacado havia restado obscuro e omisso,
uma vez que, a seu aviso, não teria abordado à suficiência a questão da materialidade do delito,
tendo deixado, portanto, de pronunciar-se sobre aspectos que seriam essencialmente
marcantes, em especial a formação da cadeia de custódia probatória da materialidade, com as
ausências do Auto de Apreensão e do Laudo Preliminar.
No ponto, conforme firmemente assentado pelas jurisprudências do Superior Tribunal Militar e
da própria Suprema Corte, a não lavratura formal de um termo de apreensão, bem como a
ausência do laudo preliminar constituem, quando muito, meras irregularidades, perfeitamente
sanáveis pela presença de outros elementos probatórios que atestam a propriedade ou o porte
do entorpecente.
No caso concreto, o Acórdão vergastado contém fundamentação induvidosa e claríssima quanto
à materialidade do delito praticado pelo Embargante, o que afasta qualquer alegação de omissão
ou de obscuridade na espécie.
Nesse fio, em que pese não ter sido confeccionado, no caso concreto, um laudo pericial
preliminar, aquele definitivo, confeccionado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica -
Instituto de Criminalística -, é suficientemente preciso e detalhado quanto à natureza
entorpecente da substância apreendida em seu poder, o que, tendo em conta ainda as demais
provas testemunhais, não deixa dúvida alguma quanto à materialidade do delito que lhe é
imputado.
Rejeição dos Embargos de Declaração por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000599-26.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento do processo convertido em
diligência na Sessão de Julgamento virtual realizada no período de 05 a 08 de
outubro de 2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
apreciá-la quando do exame do mérito, com fundamento no art. 81, § 3°, do
RISTM. Em seguida, no mérito, por unanimidade, rejeitou os Embargos de
Declaração, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento do mérito.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000599-26.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, em sede de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, com fundamento no art. 85 do RISTM, converteu o julgamento dos
Embargos Declaratórios 7000599-26.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de
intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no
art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões,
considerando a manifesta intenção modificativa do julgado. Os Ministros LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS rejeitavam a
questão de Ordem e prosseguiam no exame do mérito recursal.
Acolheram a Questão de Ordem levantada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000599-26.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: MATHEUS FERNANDES CORDEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. RÉU
CONDENADO COMO INCURSO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. IMPROCEDÊNCIA
DA ALEGAÇÃO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.

Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de
obscuridades, de contradições e de dúvidas que possam estar
a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.

Hipótese em que o Embargante assevera que o Acórdão
atacado havia restado obscuro e omisso, uma vez que, a seu
aviso, não teria abordado à suficiência a questão da
materialidade do delito, tendo deixado, portanto, de
pronunciar-se sobre aspectos que seriam essencialmente
marcantes, em especial a formação da cadeia de custódia
probatória da materialidade, com as ausências do Auto de
Apreensão e do Laudo Preliminar.

No ponto, conforme firmemente assentado pelas
jurisprudências do Superior Tribunal Militar e da própria
Suprema Corte, a não lavratura formal de um termo de
apreensão, bem como a ausência do laudo preliminar
constituem, quando muito, meras irregularidades,
perfeitamente sanáveis pela presença de outros elementos
probatórios que atestam a propriedade ou o porte do
entorpecente.

No caso concreto, o Acórdão vergastado contém
fundamentação induvidosa e claríssima quanto à
materialidade do delito praticado pelo Embargante, o que
afasta qualquer alegação de omissão ou de obscuridade na
espécie.

Nesse fio, em que pese não ter sido confeccionado, no caso
concreto, um laudo pericial preliminar, aquele definitivo,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
confeccionado pela Superintendência da Polícia Técnico-
Científica - Instituto de Criminalística -, é suficientemente
preciso e detalhado quanto à natureza entorpecente da
substância apreendida em seu poder, o que, tendo em conta
ainda as demais provas testemunhais, não deixa dúvida
alguma quanto à materialidade do delito que lhe é imputado.

Rejeição dos Embargos de Declaração por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para apreciá-la
quando do exame do mérito, com fundamento no art. 81, § 3°, do RISTM. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União opõe Embargos de Declaração contra o
Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado em 6/8/2020, lavrado na
Apelação nº 7001410-20.2019.7.00.0000.

No referido Acórdão, o Plenário da Corte, p or unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade do feito, arguida pela Defensoria Pública da União, por
falta de amparo legal. No mérito, por maioria, negou provimento ao recurso
defensivo, para manter in totum a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

O multicitado Acórdão recebeu a ementa que segue transcrita e que bem
resume a sua fundamentação.

"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES. AVOCAÇÃO
DE COMPETÊNCIA PELO JUIZ MONOCRÁTICO. DECISÃO
REFORMADA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O ATO DE
RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA. RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE
NOVA YORK E DE VIENA. NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA
PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITO PREVISTAS NA LEI 11.343/2006.
INCOMPATIBILIDADE. COM OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E
DA DISCIPLINA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

A comprovada intimação das partes para convalidação dos atos
judiciais pelo Conselho Permanente de Justiça, por força de decisão
consolidada do Tribunal em sede de IRDR, que confere ao Órgão
colegiado a competência para o julgamento de civil que praticara o
crime na condição de militar da ativa, afasta o alegado prejuízo à
ampla defesa. Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade.

Apesar de as Convenções de Nova York e de Viena ostentarem o
status de normas supralegais, essas não mitigam, por si só, o art.
290 do CPM, o qual, não obstante inserido no contexto das normas
infraconstitucionais, tem por objeto a tutela de bens jurídicos
específicos, quais sejam a hierarquia e a disciplina, cujos valores se
encontram igualmente assentados na Constituição Federal.

O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato,
bastando que o autor pratique uma das condutas previstas no tipo
penal, sem a necessidade da materialização efetiva do dano. O fato
de o apelante não ter consumido a droga, em nada o socorre, pois é
imprescindível a consideração das peculiaridades relacionadas com
as atividades desenvolvidas no âmbito da caserna. Militares lidam
em seus afazeres diários com armas de alto poder destrutivo,
evidenciando, portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos
integrantes da Organização Militar, mas também à sociedade como
um todo.

Por esse motivo, o princípio da insignificância não se aplica no
âmbito da Justiça Militar da União, no que tange ao porte de
entorpecentes no interior dos Quarteis.

Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia, os autos revelam a
ocorrência de mera irregularidade, pois a ausência do termo de
apreensão e do laudo preliminar da substância não impossibilita

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
condenação, se os demais elementos produzidos na instrução
criminal consolidam o acervo probatório.

Os institutos despenalizadores, previstos na Lei nº 11.343/2006,
são incompatíveis com os princípios da hierarquia e da disciplina e,
assim, inaplicáveis na Justiça Militar Federal.

Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas,
impõe-se o desprovimento do apelo defensivo, para manter na
íntegra a sentença condenatória recorrida.

Decisão por maioria.".

Em suas " Razões, Motivos e Fundamentos", a Defensoria Pública da
União, de início, assevera que o Acórdão embargado restou " obscuro e
omisso". Sustenta, em favor dessa assertiva, o seguinte, ipsis litteris:

"Com todas as venias, a Defensoria Pública da União de Categoria
Especial/Tribunais Superiores entende que o Acórdão precisa ser
aclarado, consoante extrai-se da análise do Acórdão na parte que
trata da materialidade onde diz que ...

Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia, os autos
revelam a ocorrência de mera irregularidade, pois a
ausência do termo de apreensão e do laudo preliminar da
substância não impossibilita condenação, se os demais
elementos produzidos na instrução criminal consolidam o
acervo probatório.

Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade
delitivas, impõe-se o desprovimento do apelo defensivo,
para manter na íntegra a sentença condenatória
recorrida.

Ora, Excelência, da leitura do Acórdão, não se pode, de forma clara
e simplificada, compreender os fundamentos e, por conseguinte,
aquilo que foi decidido, vez que o acervo probatório não demonstra
a exatidão quanto a materialidade do delito.

No voto, o Ministro Relator mostra-se convicto quanto a
desnecessidade do Auto de Apreensão e do Laudo Preliminar,
afirmando tratar de 'mera irregularidade', desde que as demais
provas sejam sólidas no acervo probatório.

No entanto, o próprio Relator afirma 'em dúvida' quando relata o
encaminhamento do material (que se desconhece como foi
apreendido e acondicionado).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae

Consta nos autos que o material foi encaminhado conforme Termo
de Declarações da Polícia Civil do Estado de São Paulo - Delegacia
de Polícia do Guarujá nº 900264/2018, para posterior confecção do
Laudo Preliminar. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).

Ao dito, em fundamentação no Acórdão, desconhece-se se como a
substância chegou na Delegacia de Polícia e, também, nada
explicita, no sequenciado do pedido de Laudo Preliminar (que não
foi confeccionado) 'como se chegou' ao que o Ministro Relator disse
em 'Laudo Definitivo' (se não tem o preliminar).

Seguindo em análise, nota-se no Auto de Prisão em Flagrante,
Evento 01, Sistema E-PROC, instância inicial, que o material
encaminhado a Polícia Civil de São Paulo não faz referência a lacre,
a descrição do material ou qualquer outra providência que
assegure a confiabilidade da cadeia de custódia probatória.

(...)

Há obscuridade/omissão quanto ao Auto de Apreensão e o Laudo
Preliminar, ficando evidente a insegurança quanto a cadeia
probatória da materialidade.

(...)

Com todas as venias, a Defensoria Pública da União de Categoria
Especial/Tribunais Superiores entende que o Acórdão está
obscuro/omisso no enfoque da 'cadeia probatória da
materialidade', ao que solicita o devido saneamento com fulcro no
art. 93, IX, da Constituição de 1988, até mesmo para fins de
prequestionamento. ".

À guisa de fecho dos Aclaratórios e sob a rubrica " Da Conclusão e dos
Pedidos", a DPU se manifesta como segue, in verbis:

"requer

... deste ínclito colegiado de Ministros desta egrégia Corte
Castrense que seja o presente Embargos de Declaração
conhecido e, adentrando ao que se pretende, aclare, no
Acórdão, a obscuridade/omissão na formação da 'cadeia de
custódia probatória da materialidade' com as ausências do
Auto de Apreensão e do Laudo Preliminar. ".

Na Sessão de Julgamento do dia 5/10/2020 a 8/10/2020, em sede de Questão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
de Ordem suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, com fundamento no art. 85
do RISTM, converteu o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000599-
26.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando a manifesta intenção
modificativa do julgado (evento 26).

Impugnando os Embargos (evento 30), a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar sustenta o que se segue, ipsis litteris:

"(...) No tocante ao pressuposto recursal do cabimento, é de se
notar que os Embargos sequer devem ser conhecidos, pois não
preenchem a finalidade legal dessa espécie recursal, qual seja, a de
esclarecer eventuais pontos ambíguos, obscuros, omissos ou
contraditórios do acórdão, conforme se extrai do art. 542 do Código
de Processo Penal Militar.

Com efeito, a alegação defensiva de que o acórdão foi
omisso/obscuro quanto à tese de que houve quebra na cadeia de
custódia é afastada de plano, sendo suficiente, para tanto, apenas a
leitura da ementa do acórdão supra transcrita, no trecho negritado.

(...)

Verifica-se que o Embargante objetiva, com os presentes
Aclaratórios, apenas insistir em uma tese que já foi rechaçada por
essa Augusta Corte, o que representa, em última análise, puro
inconformismo com a sua condenação.

(...)

Não se desconhece que esta via recursal pode ser utilizada com o
específico objetivo de conferir efeitos infringentes ou modificativos
ao acórdão. Contudo é imperioso, para esse desiderato, que haja
vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na
decisão recorrida, o que, repita-se à exaustão, não se afigura no
caso dos autos.

(...)

Consoante demonstrado, essa eg. Corte Castrense, por ocasião do
julgamento da Apelação 7001410-20.2019.7.00.0000, analisou
expressamente a alegação de suposta quebra da cadeia de
custódia, havendo, inclusive, divergência acerca do tema, exposta
em voto da lavra do Eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
cujo entendimento foi acompanhado pelos Eminentes Ministros

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
José Coêlho Ferreira e Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.

No entanto, a tese defensiva foi rechaçada, por maioria de votos,
haja vista que a ausência de Termo de Apreensão e de Laudo
Preliminar não foi hábil a desconstituir o sólido acervo probatório
constante dos autos, configurando mera irregularidade.

Portanto, é nítida a intenção do Embargante de se valer do
presente recurso para tão-somente revolver matéria-fático
probatória e protelar o trânsito em julgado da condenação".

À guisa de fecho, requer, in verbis:

"(...) Preliminarmente, pelo não conhecimento dos presentes
Embargos, em face da ausência do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 542 do CPPM.

No mérito, caso sejam conhecidos, requer a PGJM que sejam
rejeitados, por não haver no acórdão vergastado qualquer omissão
ou obscuridade, e que seja reconhecido o seu caráter
manifestamente protelatório".

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, impende examinar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, na qual suscitou o não conhecimento dos presentes
aclararórios, sob o argumento de que " não preenchem a finalidade legal
dessa espécie recursal, qual seja, a de esclarecer eventuais pontos
ambíguos, obscuros, omissos ou contraditórios do acórdão, conforme se
extrai do art.542 do Código de Processo Penal Militar".

Logo de plano, verifica-se que a matéria suscitada em sede de preliminar
versa questão imbricada com o próprio mérito do Apelo, conforme foi
reconhecida pela própria PGJM em suas contrarrazões, in verbis:

" Contudo, como a preliminar se confunde com o próprio
mérito recursal, casos em que essa eg. Corte não tem
acolhido a preliminar de não-cabimento, entendemos que,
embora o recurso possa ser conhecido, no mérito, deve ser
rejeitado. Isso porque, como dito acima, não houve qualquer
omissão/contradição no acórdão recorrido. Com efeito, a tese
exposta pelo Embargante no presentes aclaratórios já havia sido
apresentada em sede de Apelação, e foi expressamente afastada no
acórdão recorrido (...)" (Sic). (Sem grifos no original).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae

Por esse motivo, a referida Preliminar será analisada posteriormente,
conforme proclama o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, que prescreve: "Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não
deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.".

Acerca da matéria, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal Militar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
DEFESA CONSTITUÍDA. ALEGADAS CONTRADIÇÕES.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA
IMBRICADA NO MÉRITO RECURSAL. ART. 79, § 3º DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. TESES ANALISADAS E REFUTADAS PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERA INSATISFAÇÃO DEFENSIVA COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. PRÁTICA VEDADA EM SEDE DE
ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Nos
termos do artigo 79, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a
matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal.
Preliminar não conhecida. Unanimidade. O manejo dos
Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas,
cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM. Não
se verificam as apontadas contradições quando as teses defensivas
foram analisadas e refutadas pelo Acórdão embargado, limitando-se
os aclaratórios a demonstrar a insatisfação da Defesa com o
resultado do julgamento, prática vedada em sede de Embargos de
Declaração. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
Unanimidade". ( EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001366-
98.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino,
julgado em 19/12/2019). (Sem grifos no original).

Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar.

No mérito

Os Embargos não merecem prosperar.

Como cediço, os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, de
contradições e de dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
de omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.

Ainda como sabem todos, os Embargos de Declaração podem revestir-se,
ainda que excepcionalmente, de caráter infringente do julgado, na restrita
hipótese de que, da correção de qualquer dos vícios precedentemente
mencionados, possa ressair, impositivamente, uma nova conclusão de mérito do
Acórdão hostilizado.

Como se verifica nas suas Razões, o Embargante assevera que o Acórdão
atacado havia restado obscuro e omisso, uma vez que, a seu aviso, não teria
abordado à suficiência a questão da materialidade do delito, tendo deixado,
portanto, de pronunciar-se sobre aspectos que seriam essencialmente
marcantes, em especial a formação da cadeia de custódia probatória da
materialidade, com as ausências do Auto de Apreensão e do Laudo
Preliminar.

In casu, a aventada incerteza quanto à materialidade - frise-se: que constitui a
essência do voto divergente em que se apoia a DPU - foi discutida e superada
no Acórdão embargado.

Não é demasia conferir:

"Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia e à consequente
falta de materialidade, melhor sorte não assiste à defesa.

Em situações anteriores, já me manifestei a respeito da ausência do
termo de apreensão e do laudo preliminar como mera
irregularidade, desde que as demais provas se consolidem no
acervo probatório. Tal entendimento é corroborado pela Suprema
Corte conforme julgado, in verbis, de relatoria da Ministra Rosa
Weber:

(...)

Destaco que embora as testemunhas não se lembrem de ter visto o
Cb Marcus Vinícius de Souza Ferreira lacrando a substância
apreendida, tal fato não se mostra relevante para afastar a
tipicidade com base no 'princípio do favor rei'.

O referido militar, após apreender o material entorpecente, cuidou
de informar o oficial de serviço no intuito de proceder à condução
do flagrante.

Consta nos autos que o material foi encaminhado, conforme Termo
de Declarações da Polícia Civil do Estado de São Paulo - Delegacia
de Polícia do Guarujá nº 900264/2018, para posterior confecção do
Laudo Preliminar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae

É importante frisar que o Laudo Pericial Definitivo da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica - Instituto de
Criminalística IC - CP - Santos nº 494.512/2018, acostado aos
autos, confirma a natureza entorpecente do material apreendido,
atestando positivo para a substância TETRAHIDROCANNABINOL
(THC), constante na lista de substâncias de uso proscrito no Brasil
da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores. Ademais, o
próprio Apelante confirmou em seu interrogatório que o material
apreendido se tratava de substância conhecida como maconha.

É importante frisar que, no laudo pericial definitivo, foi citada a
numeração do lacre referente à embalagem em que a substância
estava acondicionada, não sendo possível, portanto, falar-se de
quebra da cadeia de custódia.".

Nesses termos, pois, o Acórdão embargado dispensa achegas de qualquer
natureza, diante do que bastante seria endossá-lo na sua inteireza para
fundamentar a rejeição dos Embargos.

Contudo, em face principalmente da recorrência do thema decidendum, não há
que constituir excesso enfatizar que, conforme firmemente assentado pelas
jurisprudências do Superior Tribunal Militar e da própria Suprema Corte, a não
lavratura formal de um termo de apreensão, bem como a ausência do laudo
preliminar constituem, quando muito, meras irregularidades, perfeitamente
sanáveis pela presença de outros elementos probatórios que atestam a
propriedade ou o porte do entorpecente.

No caso concreto, o Acórdão vergastado contém fundamentação induvidosa e
claríssima quanto à materialidade do delito praticado pelo Embargante, o que
afasta qualquer alegação de omissão ou de obscuridade na espécie.

Nesse fio, em que pese não ter sido confeccionado, no caso concreto, um laudo
pericial preliminar, aquele definitivo, confeccionado pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica - Instituto de Criminalística -, é suficientemente
preciso e detalhado quanto à natureza entorpecente da substância apreendida
em seu poder, o que, tendo em conta ainda as demais provas testemunhais, não
deixa dúvida alguma quanto à materialidade do delito que lhe é imputado. E
também não é demasia conferir:

"2 DO MATERIAL

Todo material recebido encontrava-se acondicionado em
invólucro(s) plástico(s) lacrado(s).

O exame do mesmo revelou:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
Item Único (Acondicionado sob o lacre 3833303)

Descrição: Dois invólucro(s) translúcido(s) feito(s) de plástico do
tipo filme, retorcido, encerrando porção de fragmentos vegetais
constituídos de folhas, foliolos, inflorescência, caules e frutos, no
formato de filetes.

Massa Líquida: 2.3 grama(s) - dois gramas e três decigramas.
Destes, todo o material foi aqui retirado para análises, sendo o
remanescente destas análises armazenado sob a forma de
contraprova.

Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste
colorimétrico empregado reagentes químicos adequados e
Cromatografia em camada delgada e teste imunocromatográfico e,
dentro das condições analíticas empregadas, foi DETECTADA a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
constante na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista
F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria
ANVISA 344/98 e atualizações posteriores." (Sem grifos no
original).

E, certamente, não se presta para abalar essa conclusão a alegação da Defesa
de suposta quebra da cadeia de custódia na produção da prova pericial por
conta da alegada dúvida em um erro material, na medida em que inexiste, nos
autos, a mínima demonstração de que essa circunstância tenha, de qualquer
modo, lançado sequer suspeição quanto à origem desse material e, também,
quanto à sua natureza de entorpecente; e, na ausência disso, prevalece a
presunção da legitimidade, da veracidade e da boa-fé do agente público no
exercício de seu cargo.

Como bem assentou o Acórdão vergastado no fragmento antes transcrito, a
prova é cabal quanto à materialidade, de modo que, concessa maxima venia, não
se pode interpretar os Embargos senão como um insistente questionamento,
por via oblíqua, de matéria já assentada pelo Superior Tribunal Militar e pelo
Excelso Pretório sobre não ensejar a ausência do termo de apreensão e do laudo
preliminar nulidade de qualquer natureza ou, como consectário obrigatório,
fragilização do todo probatório. Confira-se:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR . AUSÊNCIA DO AUTO DE
APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA
IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA
POR OUTROS MEIOS. (...). 1. A ausência de auto de apreensão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
e do laudo inicial de constatação configura mera
irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde
que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. (...). 5.
Ordem denegada." ( HC 123190, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª
Turma, julgado em 2.6.2015 - DJe114, publicado em
16/6/2015). (Sem grifos no original);

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRELIMINAR DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA
POR ESPECIFICAÇÃO ERRÔNEA DA CONDUTA. ERRO MATERIAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PRESENÇA DO
LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DISPENSABILIDADE DO
LAUDO PRELIMINAR. OFENSA RELEVANTE AOS PILARES DAS
FORÇAS ARMADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
denúncia não se revela inepta quando o Parquet, após
satisfatoriamente descrever a conduta de guardar substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, emprega o
termo trazer consigo, em razão de mero erro material que não
acarreta qualquer prejuízo a ser suportado pelo Acusado.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. Afigura-se
desnecessário o laudo pericial preliminar, quando presente
nos autos laudo pericial oficial e definitivo apto a constatar a
natureza do material ilícito encontrado em local sujeito à
Administração Militar. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime." (
Apelação nº 7000901-26.2018.7.00.0000 , Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa, julgada em 15/4/2019). (Sem grifos no
original);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA DO
FLAGRANTE. AUSÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR.
C O M P R O V A Ç Ã O
D A
M A T E R I A L I D A D E .
N Ã O
COMPROMETIMENTO. PRESENÇA DO LAUDO DEFINITIVO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:59:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186475fae
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de Substância
Entorpecente constitui mera irregularidade incapaz de
macular o curso da ação penal militar, haja vista que os
demais elementos de prova carreados durante a fase
inquisitorial e de instrução criminal convergem para a
certeza da autoria e da materialidade delitivas. Não tendo
havido a prisão em flagrante do acusado, resta afastado o
argumento defensivo segundo o qual a materialidade delitiva
estaria comprometida pela ausência do respectivo auto. Embora
não constatada a presença do Laudo Preliminar, a sua
ausência não compromete a prova da materialidade delitiva,
haja vista que o Laudo Definitivo, elaborado pela Polícia
Federal, confirmou a presença de THC na substância
entorpecente apreendida em poder do Acusado. (...)
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se
a manutenção da condenação do agente. Negado provimento ao
Apelo defensivo. Maioria." ( Apelação nº 0000090-
43.2016.7.07.0007 , Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva,
julgada em 29/3/2017). (Sem grifos no original).

É o quantum satis.

Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração.